Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PREVISÃO LEGAL. MEIO DE COAÇÃO E PUNIÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO DE VALOR REALIZADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO FUTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para determinar que o banco requerido cancele os cartões a serem indicados pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, após sua intimação pessoal, a ser feita após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta que está diligenciando no sentido de cumprir a obrigação e que não há necessidade de imposição de obrigação de fazer com cominação de multa. Subsidiariamente, pede ao menos que a multa seja limitada. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As astreintes têm como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. “A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.” (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021).
IV. Demais disso, o fato de a multa ter sido fixada na sentença não impede nova discussão quanto ao seu valor, uma vez que o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vistas a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu ao magistrado afastar ou alterar, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6o, do CPC). No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
V. No caso dos autos, houve a imposição de obrigação de fazer – cancelamento de cartões de crédito – com a adequada e pertinente fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais). Portanto, não se trata de multa fixada sem qualquer limitação temporal ou de valor, sendo incapaz de gerar enriquecimento sem causa ao recorrido, sobretudo por se tratar de medida de fácil concretização pela instituição financeira.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.